Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. apelação criminal. apresentações de razões recursais. inobservância do prazo recursal. inaplicabilidade do art. 600 do cpp. previsão específica na lei 9099/95. recurso em sentido estrito. impossibilidade. ausência de previsão legal e enunciado 48 fonaje. apelação e recurso em sentido estrito não conhecidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal e de recurso em sentido estrito interpostos pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condená-lo nas penas do delito do artigo 330 do Código Penal.
2. Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento da apelação e do recurso em sentido estrito (ID 62928543).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a tempestividade da apelação criminal e a admissibilidade do recurso em sentido estrito interpostos pelo réu.
III. Razões de decidir
4. Nos Juizados Especiais, a apelação criminal deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, contando-se em dobro somente quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. Ademais, conforme a específica previsão de tal artigo, o recurso de apelação deve ser interposto por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição da apelação criminal é interrompido pela oposição de embargos de declaração, conforme art. 50 da Lei no 9.099/95.
5. Estas são as normas, portanto, a serem aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, em razão do princípio da especialidade. Nesse aspecto, vale ressaltar que não se aplica o artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal no âmbito dos juizados especiais, sendo que o termo a quo da contagem do prazo recursal é a data da intimação da sentença, cujo lapso temporal não conta com fator suspensivo ou interruptivo (afora os embargos de declaração), direta ou indiretamente, sobretudo para fins de fracionamento de atos processuais, a exemplo da interposição num dia e juntada das razões em outro mês. Quando muito, poderia se admitir esse fracionamento, em eventual falta de observância à preclusão consumativa, se dois atos tivessem ocorrido dentro do limite recursal de dez dias, o que não ocorreu nos autos.
6. Com efeito, a sentença foi proferida em 03/05/2023 (ID 195524131). O MPDFT apresentou embargos de declaração, que foram julgados em 07/05/2023 (ID 62421145). O réu foi intimado da decisão dos embargos por meio de seu patrono constituído em 22/05/2024 (aba de expedientes do sistema PJE de 1a instância), tendo como limite a data de 05/06/2024 para apresentar apelação. Todavia, somente interpôs o recurso em 02/07/2024, desacompanhado de razões, as quais foram ofertadas em 05/07/2024. Diante desse quadro, a apelação não deve ser conhecida, pela patente intempestividade.
7. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva intempestividade e inexistência de arrazoado recursal, a apelação então interposta – intempestiva e carente de fundamentação e motivação - não merece ser conhecida, por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
8. Em arremate, não é cabível nos Juizados Especiais Criminais o recurso em sentido estrito, por não estar previsto na lei disciplinadora do rito aplicável, a Lei 9.099/95, bem como preconizado no Enunciado 48 do FONAJE.
IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 82, § 1o; FONAJE, Enunciado no 48.